Tribunal: TJES
Processo: 5000698-39.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000698-39.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SAVIO VENTORIM

APELADO: JOSE DA ROCHA SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, ajuizada sob a alegação de que o réu teria invadido residência situada no interior de imóvel rural adquirido em 2021. O autor alegou turbação possessória e danos materiais decorrentes de atos atribuídos ao réu, como entrada de animais e destruição de lavoura. A controvérsia gira em torno da delimitação da área e da posse sobre a residência, que ambas as partes reivindicam como integrante de seus respectivos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou o exercício da posse sobre o imóvel objeto da demanda antes da alegada invasão; (ii) apurar se houve turbação possessória passível de justificar a manutenção da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração/manutenção de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

4.
O conjunto probatório indica que o réu já exercia a posse sobre o imóvel desde, pelo menos, 2018, conforme comprovado por contas de energia elétrica e testemunhos, sendo a aquisição do autor posterior, em 2021.

5.
A documentação apresentada pelo autor, como faturas de energia anteriores e contrato de compra e venda, não demonstra posse efetiva sobre a residência, tampouco sua interrupção pelo réu.

6.
As provas testemunhais indicam que o imóvel já integrava a área vendida ao réu em 2016, com anuência da então proprietária, viúva do titular original da propriedade.

7.
As alegações de danos materiais não foram acompanhadas de prova técnica ou testemunhal apta a estabelecer a localização, a autoria ou o nexo causal com o requerido.

8.
A ausência de comprovação inequívoca da posse exercida pelo autor e da prática de turbação impede a concessão da proteção possessória, sendo irrelevante a discussão acerca da titularidade dominial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.
Condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ANTÔNIO SÁVIO VENTORIM

contra a r. sentença do evento 13503722, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES que, nos autos da “
ação
de
manutenção
de posse
cumulada com pedido de tutela de urgência

c/c perdas e danos materiais e morais
” movida em face de

JOSÉ DA ROCHA SOUZA
,

julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13503723, o apelante aduz, em síntese, que:
(I)
apresentou documentação suficiente para demonstrar sua posse legítima, com registro imobiliário e planta georreferenciada da área em litígio;
(II)
o recorrido não trouxe documentos hábeis que comprovem a alegada posse da casa situada na área discutida;
(III)
a sentença ignorou os elementos probatórios que demonstram a ocorrência de turbação e destruição de plantação na área de posse do apelante;
(IV)
a linha divisória entre os imóveis não é a estrada, como sustenta o recorrido, mas conforme indicado nos documentos técnicos apresentados pelo recorrente;
(V)
a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida expõe o apelante a risco de novos prejuízos e turbações na posse.

Como sabido, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.

S
egundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração/manutenção de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Inicialmente, anota-se que, na inicial,
ANTÔNIO SÁVIO VENTORIM
ajuizou a demanda de origem sob a narrativa de ocorrência de turbação possessória por parte de
JOSÉ DA ROCHA SOUZA
relativamente a uma residência situada no interior de imóvel rural de sua titularidade, adquirido em 23/09/2021 do Sr. Luis Paulo Gonçalves, conforme contrato particular de compra e venda acostado no evento 13503465.

O ora apelante aduziu, na exordial, que o apelado
JOSÉ DA ROCHA SOUZA
teria invadido a mencionada edificação, além de ter praticado atos de turbação em parte da área integrante do terreno adquirido pelo requerente, mediante a realização de danos materiais e a permissão de entrada de animais no local.

Nesse contexto, observa-se que, conforme fundamentado pelo magistrado primevo, o terreno em litígio pertencia originariamente a Durval Máximo e Ana Mendes Máximo (escritura de compra e venda no evento 13503464) e foi adquirido e dividido entre o Sr. Luís Paulo Gonçalves e o Sr. José Carlos Gonçalves em 31/03/1986.

Da referida divisão, o Sr. Luís Paulo Gonçalves ficou com uma área de 162.140,00m2 (cento e sessenta e dois mil, cento e quarenta metros quadrados), e o Sr. José Carlos Gonçalves ficou com área de 346.060,00m2 (trezentos e quarenta e seis mil e sessenta metros quadrados), sendo que uma parte da área do Sr. Luís Paulo foi vendida para o apelante, ao passo que a área que pertencia ao Sr. José Carlos foi vendida, após seu falecimento, por sua cônjuge viúva – Sra. Silvia Helena Tiengo Gonçalves –, ao apelado.

A controvérsia posta à apreciação jurisdicional cinge-se à delimitação dos respectivos limites das propriedades, sendo certo que ambas as partes sustentam que a residência e a área adjacente se inserem em seus respectivos domínios.

Com efeito, compulsando o conjunto probatório constante nos autos, tenho que o apelante não logrou êxito em comprovar a invasão por parte do apelado. Nota-se, o apelado juntou aos autos escritura pública de medição de terras (evento 13503704) feita em 07/02/1987, na qual consta que o ponto de partida do lote do Sr. José Carlos Gonçalves era “
um marco na margem da estrada, onde divide com Aristóteles Gonçalves e Luiz Paulo Gonçalves, sendo o ponto n° 0 na planta
”.

As contas de energia da instalação n° 1689644, pertencente a casa, embora tenham sido apresentadas em nome do Sr. José Jorge Neto (sogro do sr. Luís Paulo) em 2016 (fls. 02/03 do evento 13503468) e em março de 2018 ao Sr. Luís Paulo (fl. 04 do evento 13503468), também foram apresentadas em nome do apelado, desde 07/06/2018 (evento 13503691) e também pertenceu a Sra. Silvia Helena Tiengo Gonçalves, cônjuge viúva do Sr. José Carlos, de 25/07/2006 a 10/03/2010 (evento 13503689), razão pela qual a referida documentação apresentada na inicial não tem o condão de demonstrar a prova da posse da residência do apelante, mormente sopesado que o mais recente titular da instalação é o apelado.

Outrossim, as provas testemunhais corroboram para o entendimento de que, embora o Sr. Luis Paulo tenha residido no imóvel alegado como turbado – o que não comprova que era de sua propriedade, mormente considerando que possui parentesco com o falecido Sr. José Carlos –, o imóvel foi vendido ao apelado em 2016, conjuntamente com o terreno, consoante afirmado pela testemunha Sra. Silvia Thiengo (termo de audiência no evento 13503715), ao passo que o apelante adquiriu o imóvel apenas em 2021.

Cumpre destacar que a presente demanda possui natureza de ação possessória, estando o debate jurídico restrito à posse exercida sobre a residência situada na área em discussão no presente caso. Nesse contexto, embora o apelante sustente que detinha a posse da área e que o apelado teria invadido sua residência, conforme já mencionado, verifica-se nos autos a existência de faturas de energia elétrica emitidas em nome do apelado em 2018 (evento 13503691) – período anterior à própria transação celebrada pelo apelante quanto à aquisição de parte da área ora discutida (evento 13503465).

Neste cenário, constata-se a ausência de coerência lógica na tese de invasão supostamente perpetrada pelo apelado, uma vez que as provas testemunhais e documentais indicam que este já exercia a posse sobre o imóvel desde, ao menos, o ano de 2018, enquanto o apelante adquiriu parte da área apenas no ano de 2021, inexistindo, ainda, qualquer prova anterior de posse exercida por si.

No tocante à prova dos danos materiais alegadamente sofridos pelo autor, notadamente a destruição de lavoura de café por animais pertencentes ao recorrido, embora o apelante tenha juntado aos autos relatório fotográfico contendo imagens de cercas supostamente rompidas e vegetação danificada (eventos 13503469, 13503470, 13503471 e 13503472), não há qualquer elemento técnico, cronológico ou topográfico que permita relacionar de forma inequívoca tais imagens com a área objeto da demanda, tampouco há prova apta a demonstrar a autoria imputada ao requerido ou a existência de nexo de causalidade entre a conduta deste e o alegado prejuízo agrícola.

As fotografias apresentadas carecem de contextualização adequada, não estando acompanhadas de datação ou qualquer testemunho idôneo que ateste a localização precisa, o período dos danos, ou identificação dos animais como sendo de propriedade do recorrido. As referidas imagens, portanto, não possuem força probante autônoma suficiente para embasar o reconhecimento de turbação nos moldes exigidos pelo artigo 561 do CPC.

A ausência de comprovação inequívoca da posse turbada pelo apelante, conforme exigido pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, impede a concessão da proteção possessória. Em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os pressupostos das ações possessórias, elencados no Código de Processo Civil devem ser plausivelmente comprovados. No caso, o exercício anterior da posse pelo autor carece de suporte probatório. 2.
Demonstrada, pela prova dos autos, a ausência do exercício da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstada está a concessão da proteção possessória.
Sentença que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJES, Classe: Apelação, 35120141573, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR . ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse ajuizada pela recorrente, sob o fundamento de que não restou comprovado o exercício da posse em momento anterior à alegada turbação . A autora sustentava que teve sua posse esbulhada pelo réu, que construiu um portão para facilitar o acesso ao imóvel de seus familiares. O réu alegou que a área em questão trata-se de um "beco público", conforme informado pela municipalidade, e que a autora tentou indevidamente fechar a passagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a autora comprovou o exercício da posse anterior sobre a área litigiosa, requisito essencial para a proteção possessória, nos termos do art . 561 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação possessória a demonstração da posse anterior, da turbação ou esbulho e da data em que ocorreram os fatos
. A prova testemunhal não é conclusiva, apresentando relatos não harmônicos sobre o uso da área, sem comprovação inequívoca da posse exclusiva da autora. 3. O ônus da prova recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível imputar ao réu a insuficiência probatória . 4. A proteção possessória independe da questão relativa à propriedade, conforme o art. 1.210, § 2º, do Código Civil, bem como os Enunciados 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil, que reforçam a distinção entre os juízos possessório e petitório . 5.
Diante da ausência de comprovação da posse anterior, a improcedência do pedido deve ser mantida
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O autor de ação possessória deve demonstrar inequivocamente a posse anterior sobre a área litigiosa, nos termos do art. 561 do CPC. A ausência de comprovação da posse impede a concessão da proteção possessória, independentemente da discussão sobre a propriedade do bem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 561 e 373, I; CC, art. 1.210, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Enunciados 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00020821620138080045, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.